Tribunal: STF
Processo: HC 52377
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-10
Data de publicação: 1974-09-10

Ementa:
1. O art. 119, II, c, da Constituição, não permite que o recurso ordinário de habeas corpus para o STF seja substituído por pedido originário.
2. Se a coação ou constrangimento é atribuível a juiz de primeiro grau, incompetente é o STF para conhecer do habeas corpus que objetiva remediá-lo.